Tribunal: TJES
Processo: 5001770-51.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-51.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos de
embargos à execução
manejados em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões (evento 1017238), aduz a embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não foram abordados todos os argumentos da embargante, sendo estes aptos a conferir provimento ao recurso. Sustenta, assim, não possuir responsabilidade pelo crédito tributário perseguido.

Ademais, pretende prequestionar a matéria aqui tratada, de forma a autorizar a interposição de eventual recurso perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões (evento 1178642) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos de
embargos à execução
manejados em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões (evento 1017238), aduz a embargante, em suma, que a decisão colegiada é omissa, porquanto não foram abordados todos os argumentos da embargante, sendo estes aptos a conferir provimento ao recurso. Sustenta, assim, não possuir responsabilidade pelo crédito tributário perseguido.

Ademais, pretende prequestionar a matéria aqui tratada, de forma a autorizar a interposição de eventual recurso perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões (evento 1178642) pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao revés, ao sustentar, uma vez mais, que não possui responsabilidade pelo crédito tributário perseguido pela municipalidade embargada, a parte ora embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito recursal
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito (STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013) e nem para a parte postular modificação do resultado do julgamento por inconformismo com o que restou decidido.
2. - Embargos de declaração desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 13040018155, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Para que não restem dúvidas, transcrevo excerto do voto condutor que analisou a pretensão recursal de forma satisfatória:

Traçadas todas essas premissas, não vejo como prosperar a pretensão recursal.

Ao compulsar as CDA’s objetos da execução fiscal, verifica-se que os tributos cobrados são referentes a parcelas de IPTU inerentes aos exercícios de 2013 e 2016, conforme evento 920336.

Entretanto, os espelhos de cadastro apresentados pelo recorrente – em que, de fato, constam o nome de terceiros – são todos lavrados no ano de 2018, ou seja, após o período cujo tributo não foi adimplido pelo sujeito passivo. Assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da empresa apelante.

Ademais, ainda que existam prévios contratos de compra e venda firmados entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do C. STJ, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo.

É que, como bem alinhavado pelo julgador singular, a transferência de propriedade se da mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que
“enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
(§ 1º).

Destarte, tenho que, pelas provas dos autos, a parte embargante não demonstrou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo fiscal ou, também, que não possui responsabilidade tributária sobre a dívida perseguida pelo Município de Guarapari.

A reforçar a conclusão que se avizinha, cito outros precedentes deste Sodalício que se amoldam ao caso ora vertido:

(...) 7. O art. 34, do Código Tributário Nacional, preconiza que o " Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ." 8.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. MAURO CAMPBELL, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 9. Aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, mesmo na hipótese de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório.
10. Recurso provido para reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal. 11. Em sede de reexame necessário, mantém-se os demais termos da r. sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100170050635, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA O PAGAMENTO DO IPTU CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. 1-
O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nºs. 1.110.551/SP (1.111.202/SP) e 1.073.846/SP, em sede de recurso repetitivo, concluiu, em suma, no sentido de que o proprietário/promitente vendedor poderá ser considerado contribuinte do IPTU (solidariamente ao promitente comprador) quando não houver registro imobiliário do ato translativo de propriedade, ou seja, quando ainda figurar como proprietário no Registro do Imóvel. 2- Caso concreto em que a Executada não logrou êxito em comprovar, pela via da exceção de pré-executividade, a transferência de titularidade do imóvel litigioso por meio da averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
3- Contribuinte que deixou de observar o que preceitua o Código Tributário do Município de Castelo, do qual se extrai que compete ao proprietário e/ou ao compromissário comprador informar à Municipalidade, em 30 (trinta) dias, alteração que deva constar do registro imobiliário, sendo descabido imputar ao Município equívoco quando da inscrição do nome da executada na CDA. 4- Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 013140033724, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Assim, pelas razões até então lançadas, não tendo a parte recorrente demonstrado o fato constitutivo do seu direito, não observo qualquer mácula na sentença que autorize sua anulação ou sua reforma, sendo imperiosa a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

Registro, por fim, que o pedido de suspensão da execução ante o parcelamento de determinadas CDA’s é matéria que está sendo analisada no bojo do feito executivo (nº 5000356-52.2017.8.08.0021).

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Como arremate, quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.